Tribunal: TJSP
Processo: 0047676-80.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sulaiman Miguel Neto
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Execução penal. Pena de multa. Sentença condenatória transitada em julgado. Cumprimento perante o juiz da execução penal. Inteligência do art. 51 do CP, alterado pela Lei no 13.964/2019. Recente norma que prevalece sobre as NSCCJ no 479 e 489 e sobre a tese fixada na ADI 3.150, STF. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.